Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES FIXADOS EM SENTENÇA. VALOR. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. VALOR DOS ALUGUÉIS. PROVA PERICIAL TÉCNICA. DISSENSO ENTRE AS PARTES. ELEMENTOS DE PROVA COMPLEMENTARES. CONSIDERAÇÃO. APURAÇÃO PELO VALOR MÉDIO DO LOCATÍCIO. RAZOABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA AOS PRATICADOS NO MERCADO DURANTE O PERÍODO DE INADIMPLEMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.